Tribunal: TJMT
Processo: 1045354-61.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045354-61.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), VANDERLEIA MARTINS DE SANTANA - CPF: 639.393.551-00 (APELADO), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL - CPF: 052.760.521-23 (ADVOGADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1045354-61.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Bradesco Seguros S.A.

Apelada
: Vanderleia Martins de Santana

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA REPARADORA
PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA
– MAMOPLASTIA REPARADORA COM PRÓTESE – NEGATIVA DE COBERTURA –
RECOMENDAÇÃO MÉDICA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL –MULTA DIÁRIA – VALOR MANTIDO – LIMITAÇÃO TEMPORAL INDEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA
–

RECURSO DESPROVIDO.

O tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, notadamente em razão de tal condição ser considerada doença crônica, sendo fator de risco para o desenvolvimento de comorbidades que prejudicam sobremaneira a saúde do indivíduo.

A operadora do plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, inclusive suas consequências, de modo que não basta se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade mórbida, pois, as sobras de pele ocasionadas pelo emagrecimento rápido também demandam tratamento.

Havendo indicação médica para a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura, pois, tal tratamento é fundamental à recuperação integral do usuário outrora acometido de obesidade mórbida.

Obedecidos aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantida a astreintes.

É temerária a fixação de um limite temporal para as astreintes, sob pena de ferir a finalidade para a qual foi instituída e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1045354-61.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Bradesco Seguros S.A.

Apelada
: Vanderleia Martins de Santana

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação interposto por Bradesco Seguros S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível
da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer que lhe move
Vanderleia Martins de Santana
,
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para determinar a cobertura dos procedimentos cirúrgicos de plástica mamária não estética com próteses, dermolipectomia abdominal, correção de diástase da parede abdominal e herniorrafia umbilical, com a inclusão das despesas hospitalares, portes anestésicos e próteses mamárias, conforme prescrito pelo médico, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias. Além disso, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a empresa recorre
afirmando que o procedimento pretendido tem caráter estético e não possui previsão no rol da Agência Nacional de Saúde (ANS), tampouco no contrato entabulado
. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente. Subsidiariamente,
requer a redução da multa aplicada, bem como, a
limitação temporal de acordo com o proveito econômico obtido e a imposição de prazo razoável para o cumprimento da medida.

As contrarrazões recursais foram apresentadas (79017052), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de maio de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1045354-61.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Bradesco Seguros S.A.

Apelada
: Vanderleia Martins de Santana

V O T O

Cinge-se dos autos que
Vanderleia Martins de Santana

ajuizou ação de obrigação de fazer contra
Bradesco Seguros S.A.
, aduzindo que em setembro de 2017
fora submetida a procedimento cirúrgico de gastroplastia, para o tratamento de obesidade mórbida, que resultou em expressiva perda de peso e, consequentemente, em excesso de pele, que atualmente lhe causa diversos problemas como dermatite, infecções fúngicas, feridas e mau odor nas dobras cutâneas.

Asseverou que após consulta com médico especialista, foram indicados os procedimentos
cirúrgicos de plástica mamária feminina não estética com próteses, dermolipectomia abdominal, correção de diástase de parede abdominal e herniorrafia umbilical.

Firme em seu propósito, sustentou que foi informada pela médica prestadora de serviços que o plano de saúde
não cobriria os procedimentos, razão pela qual ajuizou a presente demanda, objetivando compelir a operadora do plano de saúde a custear a realização das cirurgias prescritas.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos na inicial, determinando à ré que promova a cobertura dos procedimentos cirúrgicos dos quais a autora necessita, com a inclusão das despesas hospitalares, portes anestésicos e próteses mamárias, nos moldes prescritos pelo médico, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação da sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias. Ao final, condenou a operadora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e/ou proveito econômico.

Inconformada, Bradesco Seguros S.A. recorre alegando que dos procedimentos indicados, somente a mamoplastia com prótese não foi autorizada, por se tratar de procedimento estético. Afirma que a apelada não se enquadra nos requisitos previstos no rol da ANS, que é taxativo.

Segue sustentando
a impossibilidade de cobertura do tratamento, por ausência de previsão legal e contratual. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente. Subsidiariamente, requer a redução da multa aplicada, bem como, a
limitação temporal de acordo com o proveito econômico obtido e a imposição de prazo razoável para o cumprimento da medida.

Pois bem.
Inicialmente, ressalto
que os contratos de plano de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608, do STJ:
“
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”
.

Portanto, incide no caso, o art. 47, do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Assim, estando ausente no contrato firmado entre as partes cláusula específica de exclusão do procedimento cirúrgico indicado à autora, injusta a recusa da demandada, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

De forma escorreita, o juízo de origem considerou a necessidade premente dos procedimentos cirúrgicos indicados por médico especialista, ante o diagnóstico de
“quadro clínico de deformidade abdominal por excesso de pele típica dos pacientes ex-obesos, mamas com ptose e dermatite sulco mamário e abdominal devido à dobra cutânea”
, em atenção à relevância dos direitos fundamentais à vida e à saúde abrigados nos artigos 5º e 6º da C. Federal.

Com efeito, quanto à alegação de inexistência de previsão contratual e da ANS acerca do procedimento de mamoplastia com prótese, é importante destacar que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:

“
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Neste contexto, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que se permite que essa assistência seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, impondo-se a assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Além disso, em se tratando de relação cuja defesa encontra-se prevista nos arts. 5º, inc. XXXII e 170, inc. V, da C. Federal, a espécie atrai para si a força dos arts. 47 e 51, da Lei n° 8.078/90, que dispõem que as cláusulas relativas ao fornecimento de produtos ou serviços que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor são nulas de pleno direito e que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor.

Destarte, não cabe à empresa delimitar quais os tratamentos necessários na busca da cura de cada doença coberta, principalmente diante do cenário científico que de tempos em tempos descobrem técnicas mais eficientes.

Havendo previsão de cobertura para determinada doença, deve o plano de saúde garantir todos os meios de tratamento na busca da cura do beneficiário, quando este cumpre com a sua obrigação contratual, por mais moderna e inédita que seja a técnica, caso se mostre mais eficiente.

Portanto, a Resolução Normativa da ANS n° 387/2015, por não prever o procedimento pretendido, deve ser desconsiderada diante de um quadro de alta complexidade.

Além disso, conforme a jurisprudência da 3ª Turma, do STJ, o rol de procedimentos obrigatórios elaborado pela ANS possui caráter exemplificativo, confira:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE
. NEGATIVA DE COBERTURA.
ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS
. ENTEDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DO STJ. PRECEDENTE EM SENTIDO CONTRÁRIO NA QUARTA TURMA. OMISSÃO CONSTATADA.

1. Consoante estabelecido pelo art. 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou até mesmo na ocorrência de carência de fundamentação válida.

2. Na hipótese, verifica-se omissão sobre o entendimento entendimento adotado pela Quarta Turma, no julgamento do Resp 1.733.013/PR, que reconheceu a taxatividade do rol de procedimentos obrigatórios elaborado pela ANS.

3.
Reafirmação da jurisprudência desta TERCEIRA TURMA no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos
.

4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.”
(EDcl no AgInt no REsp 1745766/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08.03.2021 - negritei)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 371, 489 E 1.022, TODOS DO NCPC. NÃO VERIFICADA. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. SÚMULA Nº 568 DO STJ. HONORÁRIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE VALOR ECONÔMICO AFERÍVEL.

INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma clara e fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial.

3.
Nos termos da pacífica jurisprudência desta Turma, o rol de procedimentos mínimos da ANS é meramente exemplificativo, não obstando a que o médico assistente prescreva, fundamentadamente, procedimento ali não previsto, desde que seja necessário ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. Aplicação do princípio da função social do contrato
. (...)”
(AgInt no AREsp 1701211/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12.04.2021 - negritei)

Nesse passo, tenho que as razões apresentadas pela apelante não são suficientes para modificar a decisão proferida, isso porque a justificativa de ausência de previsão contratual para o custeio do procedimento cirúrgico é abusiva.

Digo isso porque a apelada demonstrou, mediante a apresentação do relatório médico (id. 79017001), que está acometida por diversas sequelas, de ordem física e psicológica, decorrentes da cirurgia bariátrica realizada para o tratamento da obesidade.

Ademais, é cediço que o tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, notadamente em razão de tal condição ser considerada doença crônica, sendo fator de risco para o desenvolvimento de comorbidades que prejudicam sobremaneira a saúde do indivíduo.

Nesse passo, conforme o entendimento jurisprudencial, a operadora do plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, inclusive suas consequências, de modo que não basta se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade mórbida, pois, as sobras de pele ocasionadas pelo emagrecimento rápido também demandam tratamento.

A vista disso, conforme o entendimento do c. STJ, havendo indicação médica para a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura, pois, tal tratamento é fundamental à recuperação integral do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
CIRURGIA BARIÁTRICA. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS. MASTOPEXIA COM COLOCAÇÃO DE PRÓTESE
. NECESSIDADE MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO CONTRATUAL. FINALIDADE MERAMENTE ESTÉTICA. DESCABIMENTO. PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO INDISPENSÁVEL. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "
Havendo expressa indicação médica, alusiva à necessidade da cirurgia reparadora, decorrente do quadro de obesidade mórbida da consumidora, não pode prevalecer a negativa de custeio da intervenção cirúrgica indicada - mamoplastia, inclusive com a colocação de próteses de silicone -, sob a alegação de estar abarcada por previsão contratual excludente ("de cobertura de tratamentos clínicos ou cirúrgicos, e próteses, meramente para fins estéticos"); pois, na hipótese, o referido procedimento deixa de ser meramente estético para constituir-se como terapêutico e indispensável
" (REsp 1.442.236/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe de 28/11/2016).

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente.

3. Na hipótese, deve ser confirmado o v. acórdão, no que tange à ausência do dever de indenizar, por considerar não ter ficado demonstrada situação capaz de colocar em risco a integridade física e psíquica da agravante, bem como de gerar abalo que ultrapasse o mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual.

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.”
(AgInt no AREsp 1763328/DF, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.04.2021 - negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E COERENTE PELA CORTE BANDEIRANTE. HIGIDEZ DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. RECUSA INDEVIDA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. OBESIDADE MÓRBIDA. DEVER DE COBERTURA PELA OPERADORA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

3. Esta Corte já se posicionou no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo beneficiário.

4.
A jurisprudência do STJ é de que, apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente
, em obediência ao art. 35-F da Lei nº 9.656/1998,
mormente porque tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor
(AgInt no AREsp 1.434.014/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe 30/8/2019).”
(AgInt no REsp 1863936/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24.08.2020 - negritei)

Desse modo, a cirurgia de reparação das mamas, com a colocação de próteses de silicone, após a cirurgia bariátrica, deixa de ser meramente estética para constituir-se como terapêutica indispensável ao pleno restabelecimento da paciente, sendo indevida a negativa de cobertura.

Neste sentido já se manifestou este e. Tribunal de Justiça, confira:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA –
NEGATIVA DE COBERTURA DE MAMOPLASTIA BILATERAL REPARATÓRIA PÓS-BARIÁTRICA COM PRÓTESE
– ALEGADA EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE COBERTURA – CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS, EMBORA A PACTUAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE SEJA INCONTROVERSA – NÃO CONSTATAÇÃO DA CLÁUSULA LIMITATIVA – PROCEDIMENTO NÃO CONSTANTE DO ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS – IRRELEVÂNCIA – CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA - DESDOBRAMENTO DA BARIÁTRICA – PRECEDENTES DO STJ – OBRIGAÇÃO DE COBERTURA –

DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO

-

CONDENAÇÃO EXCLUÍDA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

À exegese da regra dos art.46 e §§3º e 4º do art.54 do Código de Defesa do Consumidor, para serem oponíveis ao beneficiário de plano de saúde firmado por adesão, as cláusulas excludentes de cobertura devem vir redigidas de forma clara e específica de modo a permitir sua imediata e fácil visualização e compreensão. Para a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico, deve esta constar expressamente no rol de procedimentos não cobertos.

Não obstante reconheça a existência de contrato de prestação de serviços médico-hospitalares com a autora, se a cooperativa ré deixa de juntar aos autos o respectivo instrumento contratual, não há se falar em negativa de cobertura por expressa limitação.

No âmbito do STJ, “está firmada a orientação de que é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor, de modo a atrair a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no REsp 1723344/DF)

O STJ firmou entendimento de que “
havendo expressa indicação médica, alusiva à necessidade da cirurgia reparadora, decorrente do quadro de obesidade mórbida da consumidora, não pode prevalecer a negativa de custeio da intervenção cirúrgica indicada - mamoplastia, inclusive com a colocação de próteses de silicone -, sob a alegação de estar abarcada por previsão contratual excludente
(‘de cobertura de tratamentos clínicos ou cirúrgicos, e próteses, meramente para fins estéticos’)”. (REsp 1442236/RJ). (...)”
(RAC n. 0008623-75.2018.8.11.0055, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 22.04.2020 - negritei)

Assim, tenho que andou bem o douto magistrado ao determinar que a ré/apelante autorize e custeie o procedimento, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma, a imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1º, do CPC.

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011 – negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade.”
(TJMT, RAI n. 84938/2014, minha relatoria, 5ª Câmara Cível, j. 27.08.2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6º DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.”
(TJMT, RAI n. 111637/2013, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, j. 18.02.2014).

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte, embora a
astreintes
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Por conseguinte, entendo que o douto juízo
a quo
agiu com acerto, pois a multa cominatória deve ser fixada desde que seja suficiente e compatível com a obrigação, e ainda em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, o que ocorreu no caso dos autos.

No tocante à limitação temporal da aplicação da astreintes de acordo com o proveito econômico obtido, pleiteado pela apelante, entendo ser totalmente descabida. Explico.

In casu
, tal permissão acabaria por desvirtuar a finalidade específica da multa cominatória, que se coaduna no instrumento indireto coercitivo para que a parte cumpra a obrigação imposta.

Logo, em observância à finalidade da aplicação das
astreintes
, verifico que não há como fixar um limite. Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REFINANCIAMENTO – PROGRAMA GOVERNAMENTAL EM PROL DOS CAMINHONEIROS – DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR – MULTA DIÁRIA – VALOR – MANTIDO – LIMITAÇÃO TEMPORAL INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo um programa governamental, inexiste qualquer interesse da instituição financeira na concessão ou não do refinanciamento criado pela Lei 13.126/2015, vez que atua como mera intermediadora.

Obedecidos aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantida a astreintes.

É temerária a fixação de um limite temporal para as astreintes, sob pena de ferir a finalidade para a qual foi instituída e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento.”
(RAC n. 0003769-47.2016.8.11.0010, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.01.2019)

Assim, basta ao apelante cumprir a determinação para evitar a sua incidência.

Ademais, não há o que se falar em dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, tendo em vista que o prazo de 05 (cinco) dias, fixado pelo douto magistrado
a quo,
se mostra razoável.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), nos termos da sentença, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, de maio de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021